Tribunal: STF
Processo: RE 1553620
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-14
Data de publicação: 2025-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. DOAÇÕES RECEBIDAS DO EXTERIOR. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA POR LEI ESTADUAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. SUPERVENIÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 132/2023. IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA DO TRIBUTO. TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. APLICAÇÃO DE NORMAS TRIBUTÁRIAS ESTADUAIS À SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APRESENTADA NO PROCESSO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    “TRIBUTÁRIO. ITCMD - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS. DOADOR DOMICILIADO NO EXTERIOR. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL ESTABELECENDO NORMAS GERAIS. INEXIGIBILIDADE DO IMPOSTO. VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL 132/2023. NORMA PAULISTA DECLARADA INCONSTITUCIONAL EM DATA ANTERIOR. FALTA DE NORMA VÁLIDA QUE AMPARE A COBRANÇA DO TRIBUTO. - ‘(...) inexistindo no ordenamento jurídico norma nacional a regular a matéria, não pode a legislação paulista, sem as balizas de Lei Complementar, exigir mencionado tributo ‘(Arg. Inconst. 0004604-24.2011, TJSP, j. 30-3-2011). - ‘É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional’ (tema 825 RE 851.108, j. 1º-3-2021). - Declarada pelo Órgão especial deste Tribunal de Justiça paulista a inconstitucionalidade da norma da alínea b do inciso II do art. 4º da Lei bandeirante 10.705/2000 em data anterior à vigência da Emenda constitucional 132/2023, não há norma paulista vigente para amparar a pretensão tributária. Não provimento da remessa obrigatória e da apelação fazendária” (fl. 2, e-doc. 10). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 14). 



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 16 da Emenda Constitucional n. 132/2023.



    Assevera que, “de acordo com o art. 16 da EC 132/2023, enquanto não for editada a lei complementar nacional, nas transmissões gratuitas de bens imóveis e respectivos direitos, o ITCMD caberá ao Estado da situação do bem” (fl. 6, e-doc. 16). 



    Salienta que “a ausência da lei complementar mencionada pelo art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal não mais é empecilho à válida cobrança do ITCMD sobre doações de imóveis localizados no Brasil, ainda que advindas de doador residente no exterior, de modo que houve expressa superação legislativa da jurisprudência fixada pelo STF no Tema 825 e pelo TJSP no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 0004604-24.2011.8.26.0000 pelo art. 16 da EC 132/2023” (fl. 6, e-doc. 16).



    Ressalta que “o imposto passa a ser devido no caso dos autos a partir da publicação da EC 132/2023” (fl. 6, e-doc. 16).



    Pede “seja dado provimento ao presente recurso, reformando-se o v. acórdão recorrido, a fim de que haja a aplicação do art.16 da EC 132/2023, de forma que o ITCMD possa ser exigido para as doações realizadas a partir de tal data” (fl. 7, e-doc. 16).



    3. A Procuradoria-Geral da República, em 9.6.2025, opinou pelo não provimento do recurso extraordinário, em parecer com a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ITCMD – IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS. DOADOR DOMICILIADO NO EXTERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (fl. 1, e-doc. 26).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente. 



    5. Na espécie vertente, a Décima Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre a ”exigibilidade do Itcmd, quando o doador de ativos financeiros for residente ou domiciliado no exterior” (fl. 4, e-doc. 10), nestes termos:



    “(...) a prévia edição de lei complementar de aplicação em âmbito nacional regulando a matéria, impõe-se como medida necessária para evitar uma possível bitributação jurídica.



    Recolhem-se, a propósito, precedentes cônsonos desta 11ª Câmara de Direito Público, versando sobre ativos financeiros, inclusive: AC 0021607-56.2013, j. 4-11-2014 e AC 1004334-76.2015, j. 3-8-2015 Des. AROLDO VIOTTI; AC 0026565-85.2013, j. 3-3-2015 e AC 1048959-35.2014, j. 16-6-2015 -Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR; AC 1003585-59.2015, j. 3-10-2017 Des. JARBAS GOMES.



      (...) E, ao lado da mencionada inconstitucionalidade reconhecida pelo Órgão Especial da Corte paulista - Arg.Inconst. 0004604-24.2011, encontra-se julgado do col. STF, ratificando, em via de repercussão geral, o entendimento (...).



      Quanto à doação recebida em data posterior à vigência da Emenda constitucional 132/2023, ampara-se a recorrente na alínea a do inciso II do caput de seu art. 16, para justificar a exigibilidade do tributo estadual (...).



    Ocorre que a apontada Emenda constitucional 132/2023 entrou em vigor em data posterior à declaração de inconstitucionalidade, em março de 2011, pelo Órgão especial deste Tribunal de Justiça paulista, da alínea b do inciso II do art. 4º da Lei bandeirante 10.705/2000, não havendo, portanto, norma paulista para amparar a pretensão tributária” (fls. 5-6, e-doc. 10).



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.108-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral, no sentido de ser “vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a intervenção da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional” (Tema 825).  O acórdão tem a seguinte ementa:



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tributário. Competência suplementar dos estados e do Distrito Federal. Artigo 146, III, a, CF. Normas gerais em matéria de legislação tributária. Artigo 155, I, CF. ITCMD. Transmissão causa mortis. Doação. Artigo 155, § 1º, III, CF. Definição de competência. Elemento relevante de conexão com o exterior. Necessidade de edição de lei complementar. Impossibilidade de os estados e o Distrito Federal legislarem supletivamente na ausência da lei complementar definidora da competência tributária das unidades federativas. 1. Como regra, no campo da competência concorrente para legislar, inclusive sobre direito tributário, o art. 24 da Constituição Federal dispõe caber à União editar normas gerais, podendo os estados e o Distrito Federal suplementar aquelas, ou, inexistindo normas gerais, exercer a competência plena para editar tanto normas de caráter geral quanto normas específicas. Sobrevindo norma geral federal, fica suspensa a eficácia da lei do estado ou do Distrito Federal. Precedentes. 2. Ao tratar do Imposto sobre transmissão Causa Mortis e Doação de quaisquer Bens ou Direitos (ITCMD), o texto constitucional já fornece certas regras para a definição da competência tributária das unidades federadas (estados e Distrito Federal), determinando basicamente duas regras de competência, de acordo com a natureza dos bens e direitos: é competente a unidade federada em que está situado o bem, se imóvel; é competente a unidade federada onde se processar o inventário ou arrolamento ou onde tiver domicílio o doador, relativamente a bens móveis, títulos e créditos. 3. A combinação do art. 24, I, § 3º, da CF, com o art. 34, § 3º, do ADCT dá amparo constitucional à legislação supletiva dos estados na edição de lei complementar que discipline o ITCMD, até que sobrevenham as normas gerais da União a que se refere o art. 146, III, a, da Constituição Federal. De igual modo, no uso da competência privativa, poderão os estados e o Distrito Federal, por meio de lei ordinária, instituir o ITCMD no âmbito local, dando ensejo à cobrança válida do tributo, nas hipóteses do § 1º, incisos I e II, do art. 155. 4. Sobre a regra especial do art. 155, § 1º, III, da Constituição, é importante atentar para a diferença entre as múltiplas funções da lei complementar e seus reflexos sobre eventual competência supletiva dos estados. Embora a Constituição de 1988 atribua aos estados a competência para a instituição do ITCMD (art. 155, I), também a limita ao estabelecer que cabe a lei complementar – e não a leis estaduais – regular tal competência em relação aos casos em que o ‘de cujus possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior’ (art. 155, § 1º, III, b). 5. Prescinde de lei complementar a instituição do imposto sobre transmissão causa mortis e doação de bens imóveis - e respectivos direitos -, móveis, títulos e créditos no contexto nacional. Já nas hipóteses em que há um elemento relevante de conexão com o exterior, a Constituição exige lei complementar para se estabelecerem os elementos de conexão e fixar a qual unidade federada caberá o imposto. 6. O art. 4º da Lei paulista nº 10.705/00 deve ser entendido, em particular, como de eficácia contida, pois ele depende de lei complementar para operar seus efeitos. Antes da edição da referida lei complementar, descabe a exigência do ITCMD a que se refere aquele artigo, visto que os estados não dispõem de competência legislativa em matéria tributária para suprir a ausência de lei complementar nacional exigida pelo art. 155, § 1º, inciso III, CF. A lei complementar referida não tem o sentido único de norma geral ou diretriz, mas de diploma necessário à fixação nacional da exata competência dos estados. 7. Recurso extraordinário não provido. 8. Tese de repercussão geral: ‘É vedado aos estados e ao Distrito Federal instituir o ITCMD nas hipóteses referidas no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal sem a edição da lei complementar exigida pelo referido dispositivo constitucional’. 9. Modulam-se os efeitos da decisão, atribuindo a eles eficácia ex nunc, a contar da publicação do acórdão em questão, ressalvando as ações judiciais pendentes de conclusão até o mesmo momento, nas quais se discuta: (1) a qual estado o contribuinte deve efetuar o pagamento do ITCMD, considerando a ocorrência de bitributação; e (2) a validade da cobrança desse imposto, não tendo sido pago anteriormente” (Plenário, DJe 20.4.2021).



    Este Supremo Tribunal Federal declarou “a inconstitucionalidade formal da expressão no exterior, constante do §1º do art. 3º, e a integralidade do art. 4º da Lei 10.705, de 28.12.2000, do Estado de São Paulo, atribuindo a este julgamento eficácia ex nunc a contar da publicação do acórdão do julgamento do Recurso Extraordinário n. 851.108 (20.4.2021)” (ADI n. 6.830/SP, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 21.11.2022). Essa ação direta tem a seguinte ementa:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. INSTITUIÇÃO DO IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS OU DE DOAÇÃO DE QUAISQUER BENS OU DIREITOS – ITCMD. HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 155, § 1º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL. PRECEDENTES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA EXPRESSÃO ‘NO EXTERIOR’, CONSTANTE DO §1º DO ART. 3º E DA INTEGRALIDADE DO 4º DA LEI 10.705, DE 28.12.2000, DO ESTADO DE SÃO PAULO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO” (Plenário, DJe 21.11.2022).



    Não há como acolher o argumento do Estado de São Paulo de ser aplicável o art. 4º da Lei estadual n. 10.705/2000, para fazer incidir o ITCMD sobre doações provenientes do exterior, ocorridas em momento posterior à edição da Emenda Constitucional n. 132/2023, pois este Supremo Tribunal assentou que “a modulação de efeitos fixada no Tema 825-RG não afasta a premissa maior do Tema, que é a ineficácia do art. 4º da Lei 10.705/2000 em face da ausência de lei complementar federal dispondo sobre o ITCMD quando envolve elemento relevante de conexão com exterior (art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal)” (Rcl n. 58.187-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.5.2023).



    Ao reafirmar que a Emenda Constitucional n. 132/2023 “entrou em vigor em data posterior à declaração de inconstitucionalidade, nesta Corte paulista, da alínea b do inciso II do art. 4º da Lei bandeirante 10.705/2000, não havendo, portanto, norma federal ou estadual que estabeleça a hipótese de incidência de tributo incidente sobre as doações recebidas do exterior” (fl. 4, e-doc. 14), o Tribunal de origem aplicou, de forma correta, o Tema 825 da repercussão geral.



    Não configurada, portanto, a alegada contrariedade ao art. 16 da Emenda Constitucional n. 132/2023, que assim dispõe:



    “Art. 16. Até que lei complementar regule o disposto no art. 155, § 1º, III, da Constituição Federal, o imposto incidente nas hipóteses de que trata o referido dispositivo competirá:



    I - relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, ao Estado da situação do bem, ou ao Distrito Federal;



    II - se o doador tiver domicílio ou residência no exterior:



    a) ao Estado onde tiver domicílio o donatário ou ao Distrito Federal;



    b) se o donatário tiver domicílio ou residir no exterior, ao Estado em que se encontrar o bem ou ao Distrito Federal;



    III - relativamente aos bens do de cujus, ainda que situados no exterior, ao Estado onde era domiciliado, ou, se domiciliado ou residente no exterior, onde tiver domicílio o sucessor ou legatário, ou ao Distrito Federal”.



    Como assinalado no acórdão recorrido, a ausência de base legal a sustentar a cobrança do imposto estadual torna inviável o reconhecimento da incidência tributária na espécie em exame, mesmo após a edição da Emenda Constitucional n. 132/2023.



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    6. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou que “tampouco se aplica o disposto no art. 2º da Lei paulista 10.705/2000 (de 28-12), em que se apoia a recorrente para justificar a cobrança do versado tributo, por não versar sobre doações recebidas do exterior” (fl. 6, e-doc. 10). 



    Para rever o decidido nas instâncias ordinárias e acolher a alegação do recorrente, de que “o imposto passa a ser devido no caso dos autos a partir da publicação da EC 132/2023” (fl. 6, e-doc. 16), seriam necessários revolvimento do conjunto fático-probatório e reexame da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei estadual n. 10.705/2000). A alegada contrariedade à Constituição, se tivesse ocorrido, seria indireta. Incidem, na espécie, as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS E DOAÇÃO – ITCMD. BENS NO EXTERIOR. INCIDÊNCIA: TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORMA DE COBRANÇA E PAGAMENTO DO TRIBUTO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 10% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.407.429-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.2.2023).



    “Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. ITCMD. Art. 155, § 1°, II, da CF/88. Tema 825 da Repercussão geral. Distinção. Súmulas 279 e 280/STF. 1. O Tema 825/RG não se aplica ao presente caso. No paradigma, o Supremo Tribunal Federal discutiu a possibilidade de os Estados-membros fazerem uso de sua competência legislativa plena, com base no art. 24, § 3º, da CF/1988, e no art. 34, § 3º, do ADCT, ante a omissão do legislador nacional em estabelecer as normas gerais pertinentes à competência para instituir o Imposto sobre Transmissão Causa Mortis ou Doação de quaisquer Bens ou Direitos ITCMD, nas hipóteses previstas no art. 155, § 1º, III, a e b, da CF/1988. Situação diversa da presente, que versa sobre o art. 155, § 1º, II, da CF/1988. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado das Súmulas 279 e 280/STF. Precedente. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.413.490-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO INTERNO SEGUNDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ITCMD. DOAÇÃO. BENS MÓVEIS NO EXTERIOR. TEMA 825 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. DOADORA RESIDENTE NO BRASIL. SUBSUNÇÃO DO CASO AO ARTIGO 155, § 1º, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.466.288-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).



    Nessa linha é o parecer da Procuradoria-Geral da República, do qual se extrai manifestação no sentido de que, “para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional local pertinente, e reexaminar os fatos e as provas dos autos, prática incabível em sede de recurso extraordinário, na conformidade da Súmula 279/STF” (fls. 3-4, e-doc. 26).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora